Tribunal: STF
Processo: Rcl 67461
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por Ediléa Tinum dos Santos, Maick Borges Tinum e Celiny Borges Tinum, contra  decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, nos autos do processo n. 2150610-MG, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Alegam as partes autoras na inicial que a demanda de origem se refere à ação declaratória de direito cumulada com restituição de indenização de seguros em que se pleiteou o “ recebimento do valor do pecúlio/seguro cujos prêmios foram devidamente quitados pelo esposo da primeira e pai dos dois últimos, durante mais de 15 (quinze) anos, mediante desconto em sua folha de pagamento, a despeito de ter requerido que o mesmo fosse cancelado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o esposo da primeira e pai dos dois últimos Requerentes, requereu o cancelamento dos descontos em sua folha de pagamento, no entanto tal medida não foi feita, tendo o mesmo quitado todos os prêmios até a data da sua morte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que a sentença julgou o pedido improcedente e que, após, os reclamantes apresentaram apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo interno no agravo em recurso especial, embargos de declaração na segunda turma do STJ, mas todos os recursos foram foram rejeitados. 



    Aduz ter sido interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, e que não caberia “à Vice-presidência do STJ realizar nenhum juízo de admissibilidade, sendo seu dever determinar o processamento do recurso, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Decidiu a autoridade reclamada (e-doc. 7):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339/STF. CONFORMIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Requer, “desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF” e, subsidiariamente, “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº ARESP 2150610-MG, autos NU 0678257-95.2011.8.13.0027, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, determinando o imediato seguimento do Recuso Extraordinário e a remessa imediata das razões recursais, tempestivamente interpostas, ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do recurso” (fl. 12, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se o processamento do Recuso Extraordinário, nos termos do art. 992 do CPC” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.  



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.5.2022)



    5. De início, não vislumbro que a negativa de remessa, a esta Corte, de recurso extraordinário interposto tenha usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, pois o CPC/2015 estabeleceu regra no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência deste Supremo Tribunal contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nesses termos:



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI n. 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12.2.2010).



    6. Em complemento, entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



     



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional, na hipótese de violação de suas decisões, só será cabível havendo indicação de paradigma com efeito vinculante ou se a decisão houver sido proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    7. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente